Tribunal: TJBA
Processo: 8010490-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010490-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO MENEZES DE SANTANA

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

AGRAVADA: K. S. D. S. REP. POR MIRIAM SANTOS DE SOUZA CHAVES

Advogado(s)
:

ACÓR
DÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. DÉBITO REFERENTE ÀS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS VENCIDAS E ÀS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA ORDEM PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em Execução de Alimentos, na qual o genitor, obrigado a pagar pensão à filha menor, no patamar de 19,31% do salário mínimo (posteriormente ajustado para R$ 200,00 – duzentos reais), impugnou a decisão que decretou sua prisão civil, sob o argumento de pagamentos parciais e impossibilidade de adimplemento integral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o pagamento parcial, efetuado pelo Devedor, impede a decretação ou a manutenção da prisão civil, no rito da lide executiva de alimentos; e estabelecer se houve comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento, apta a justificar o inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por versar sobre decisão interlocutória em Execução de Alimentos.

4.
O art. 528 do CPC autoriza a prisão civil, quando o devedor, após intimação, não paga o débito, não comprova o adimplemento ou não justifica impossibilidade absoluta de pagá-lo.

5. Conforme a Súmula nº 309 - STJ, a prisão civil é cabível, quanto às três parcelas anteriores ao ajuizamento da lide e às que se vencerem no curso do processo.

6. O pagamento parcial não afasta o decreto de prisão civil, impondo-se, apenas, o abatimento dos valores comprovadamente adimplidos, mantendo-se íntegro o rito coercitivo para as parcelas remanescentes.

7. O Agravante não demonstrou a quitação integral das parcelas exigíveis, tampouco comprovou a impossibilidade absoluta de pagamento, tendo realizado depósitos esparsos e insuficientes, desde 2018, sem abranger o montante das três últimas parcelas anteriores à Execução e das vincendas.

8. A existência de débito atualizado no valor de R$ 29.010,86 (vinte e nove mil e dez reais e oitenta e seis centavos), com parcelas em aberto desde 2016, evidencia inadimplemento reiterado e justifica a manutenção da prisão civil.

9. A decisão atacada possui caráter provisório e pode ser revista pelo Juízo de origem, inclusive mediante eventual conciliação, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; art. 528 e §§1º-3º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 825081/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8010490-56.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
JOSÉ ROBERTO MENEZES DE SANTANA
, figurando
como Agravada
K. S. D. S., rep. por
MÍRIAM SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.